Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADO.
1. Presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo dos embargos se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais omissões apontadas pelo embargante.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Não há que se falar omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6.Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.